Tribunal: CARF
Processo: 16561.720013/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720013/2012-25
ACÓRDÃO
3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHAEFFLER BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a
INSTANCIA.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar
conhecimento de erros ou novos fatos que impliquem na alteração de
crédito tributário já constituído, inclusive mediante auto de infração,
promova a revisão de ofício com amparo no art. 149 do CTN, ainda que o
contribuinte já tenha apresentado impugnação. Caso essa revisão de ofício
seja feita após o transcurso do prazo decadencial, somente são cabíveis
ajustes na apuração do crédito tributário, bem como na base de cálculo,
que não impliquem em agravamento da exigência, podendo ainda a
correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte deve ser
novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para impugnação.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
VALOR ADUANEIRO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA. COMPOSIÇÃO
DO VALOR ADUANEIRO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em
conformidade com o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e o
integram, independentemente do método de valoração utilizado, o custo
do seguro da mercadoria.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
Fl. 98616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
2
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-
004.119, de 29 de janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 16561.720015/2012-14,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou- improcedente.
A exigência é referente ao suposto crédito decorrente de Autos de Infração para
cobrança do II – imposto sobre a importação, IPI – imposto sobre produtos industrializado, PIS-
importação e COFINS-importação, respectivas multas de ofício (artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96
para o I.I. e art. 80, inciso I, da Lei no. 4502/64, com redação do art. 45 da Lei 9430/96 para o IPI) e
dos juros de mora, tendo em vista a declaração inexata do valor do seguro de transporte, no
período de 1o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2008.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. SEGURO.
O valor aduaneiro abrange o custo do seguro de transporte, para fins de base de
cálculo dos tributos incidentes nas operações de importação de mercadorias
estrangeiras. Não há restrição na legislação tributária aos interesses juridicamente
protegidos pelo contrato de seguro, para fins de determinação do valor
aduaneiro, desde que os mesmos tenham relação com os riscos da operação
REVISÃO DE OFÍCIO. NOVO LANÇAMENTO.
Fl. 98617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
3
É cabível a revisão de ofício do lançamento pela autoridade administrativa
quando constatada a ocorrência de erro de fato, dando-se ciência ao contribuinte
do Auto de Infração retificado, com reabertura do prazo para impugnação.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando:
“Ante o exposto, requer a Recorrente o recebimento do presente Recurso
Voluntário para que seja declarada a nulidade do auto de infração guerreado pela
existência de vício material insanável, consistente na lavratura de novo auto de
infração sobre a mesma matéria do anterior, quando já instaurado o contencioso
administrativo tributário relativamente ao primeiro Al, conforme amplamente
demonstrado, cancelando-se o lançamento do crédito tributário.
Subsidiariamente, ad argumentandum, caso esta Egrégia Turma Julgadora
entenda pela inexistência de nulidade do auto impugnado, no mérito, requer seja
dado provimento integral ao presente Recurso Voluntário, cancelando-se
integralmente a autuação.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), este colegiado é competente para apreciar este feito.

DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.

PRELIMINAR
Nulidade da revisão de ofício do auto de infração
A decisão recorrida entendeu ser válida a correção do lançamento tributário por
se tratar de mero ajuste de cálculo, sem mudança de critério jurídico.
Fl. 98618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
4
Contudo, a recorrente sustenta que esse entendimento não encontra amparo
legal. Diz que o auto de infração lavrado em 28/03/2012 apresenta vício material
insanável, pois constitui simples retificação do outro auto anterior, de
17/02/2012, sendo ambos idênticos em todos os aspectos relevantes, exceto
quanto aos valores do seguro considerados na base de cálculo.
No primeiro auto, os valores do seguro foram indevidamente considerados em
moeda estrangeira, gerando erro material na determinação da base de cálculo e
do montante do tributo. Posteriormente, a autoridade fiscal lavrou novo
lançamento corrigindo esse erro, com valores em moeda nacional.
Alega a recorrente que a revisão de ofício do lançamento é admitida apenas nas
hipóteses do art. 149 do CTN, especialmente por erro em elemento essencial do
lançamento, tendo em vista os arts. 142 e 143 do CTN.
Além disso, a revisão é juridicamente inviável porque, em 20/03/2012, já havia
apresentado impugnação tempestiva contra o primeiro auto, instaurando a fase
litigiosa do processo administrativo fiscal. Com isso, encerrou-se o prazo para
revisão de ofício, tornando inválido o novo auto de infração, que deve ser
cancelado.
Cita acórdãos do Conselhos de Contribuintes, Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Entendo que não assiste razão a recorrente, posto que, como muito bem
explanou a decisão de piso, tratou-se de correção de erro de fato cometido pela
autoridade autuante.
Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões administrativas, ainda que
reiteradas sobre determinada questão, embora de inestimável valor como fonte
de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação
dos litigantes, não sendo oponíveis à autoridade administrativa de julgamento,
dado que não constituem normas complementares à legislação tributária (arts. 96
e 100, CTN). Não podem, portanto, ser estendidas genericamente a outros casos,
pois aplicam-se somente entre as partes do processo administrativo.
Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, o art. 145, III, c/c art. 149, do
CTN, bem como o art. 53 da Lei no 9.784/1999, conferem à Administração a
prerrogativa de revisar, de ofício, seus atos administrativos sempre que
constatada a existência de erro de fato, fraude ou o surgimento de elementos
novos relevantes. A Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1/1999, inclusive, autoriza a
revisão de débitos já inscritos em dívida ativa quando comprovado erro de fato.
No caso em exame, como reconhece a própria recorrente, o motivo da retificação
do auto lavrado em 17/02/2012 foi que, naquele auto de infração, a AFRFB
considerou os valores expressos em moeda estrangeira, retificando
posteriormente o lançamento, considerando valores expressos em moeda
nacional.
Fl. 98619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
5
Nesse contexto, a revisão de ofício do ato originário mostrou-se legítima e
devidamente respaldada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 149 do
CTN, em conjunto com o art. 53 da Lei no 9.784/1999, por estar fundamentada
em erro de fato capaz de alterar substancialmente os pressupostos que
embasaram o lançamento.
No que toca ao erro de fato, tem-se, ainda, que, de acordo com o § 3o, do art. 18,
do Decreto no 70.235/1972, quando verificadas incorreções, omissões ou
inexatidões, de que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou
alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou
emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito
passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
Enfim, se a legislação tributária e demais normas que disciplinam o processo
administrativo fiscal admitem a reparação de eventuais erros de fato,
notadamente quando há apuração incorreta da base de cálculo do crédito
tributário conforme o caso em espécie, cometidos pela autoridade autuante,
inclusive quando resultem em agravamento da exigência inicial, indiscutivelmente
não há qualquer óbice em corrigir tal equívoco de fato.
Corroborando esse entendimento, a jurisprudência consolidada do CARF
reconhece que a Administração Tributária detém o poder-dever de revisar, de
ofício, a legalidade de seus próprios atos sempre que identificados vícios de
legalidade, erro de fato ou a superveniência de elementos novos aptos a
modificar o ato originário.
AUTO DE INFRAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a
INSTANCIA – APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar conhecimento de
erros ou novos fatos que impliquem na alteração de crédito tributário já
constituído, inclusive mediante auto de infração, promova a revisão de ofício com
amparo no art. 149 do CTN, ainda que o contribuinte já tenha apresentado
impugnação. Caso essa revisão de ofício seja feita após o transcurso do prazo
decadencial, somente são cabíveis ajustes na apuração do crédito tributário, bem
como na base de cálculo, que não impliquem em agravamento da exigência,
podendo ainda a correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte
deve ser novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para
impugnação. (Acórdão 1201-007.038 – 1a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária,
Sessão de 08/10/2024)
ERRO DE FATO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Acórdão no 2001-004.222 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 28/04/2021)
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 98620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
6
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do auto
de infração, mormente se a apontada imprecisão resta incomprovada. (Acórdão no
3401004.376 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 01/02/2018)
ERRO DE FATO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA.
Não havendo prejuízo à defesa, não há que se declarar a nulidade do lançamento
por erro de fato. (Acórdão no 2101-002.336 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 17/10/2013)

Tais precedentes evidenciam que não se trata de reabertura de contencioso
administrativo, mas do exercício regular do poder de autotutela da
Administração, consagrado na Súmula 473 do STF, segundo a qual “a
Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”.
Ante o exposto rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
De acordo com a fiscalização, a recorrente deixou de incluir, no valor aduaneiro
declarado, parte dos valores pagos a título de seguro de transporte internacional,
que devem compor a base de cálculo do Imposto de Importação, do IPI e das
contribuições ao PIS e à Cofins na importação, como determina a legislação de
regência.
A autoridade fiscal apurou diferenças entre os prêmios de seguro efetivamente
pagos e os informados nas Declarações de Importação (DI) com base em
informações e documentos apresentados pela empresa, bem como utilizando
dados do Siscomex e de seguradoras. Em razão de tais omissões, lavrou os
competentes Autos de Infração para constituir o crédito tributário dos tributos
não recolhidos, acrescidos dos encargos legais.
A DRJ manteve a autuação, considerando, em síntese, que os valores de prêmio
preenchem todos os requisitos previstos pela legislação, em especial pelo Acordo
de Valoração Aduaneira (AVA) e da opção feita pelo Brasil para serem adicionados
ao valor aduaneiro e consequentemente à base de cálculo dos impostos
incidentes na importação.
A recorrente alega que apresentou robusta documentação demonstrando que o
valor oferecido à tributação relativamente ao seguro incluiu apenas as rubricas
inerentes ao custo das mercadorias e ao frete (transporte internacional e gastos a
ele associados), ambos incorridos antes do momento da entrada das mercadorias
no território aduaneiro.
Diz que as diferenças perseguidas pela fiscalização se referem a parcelas do
prêmio do seguro relativas a “despesas”, “lucros esperados” e “tributos (II, IPI,
Fl. 98621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
7
ICMS, PIS e COFINS)”, que não poderiam compor o valor aduaneiro por manifesta
ausência de previsão legal, visto que se trata de custos de seguro relacionados a
eventos ocorridos após o desembarque das mercadorias no ponto de fronteira
alfandegado.
Nesse sentido, explica que tais rubricas têm as seguintes naturezas, em síntese:
1. Despesas: Correspondem a uma estimativa de 10% do custo das mercadorias
acrescido do frete, utilizada no cálculo do prêmio do seguro. Abrangem gastos
como despachante, armazenagem e transporte interno, que somente ocorrem
após a entrada das mercadorias no território aduaneiro e cujo valor efetivo só é
conhecido ao final do processo de importação, podendo variar conforme as
circunstâncias;
2. Lucros esperados: Consistem na estimativa de 10% sobre o custo, frete e
despesas, referente ao lucro projetado com a revenda ou industrialização dos bens
importados. Trata-se de expectativa vinculada à operação de venda no mercado
interno, ocorrendo em momento posterior à importação, sendo incluída no seguro
para cobrir o ganho esperado com a comercialização; e
3. Tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS): Englobam os valores dos tributos
incidentes na importação, suportados no momento do desembaraço aduaneiro,
portanto após a entrada da mercadoria no território aduaneiro. A inclusão dessa
rubrica no seguro visa resguardar o custo tributário que compõe o valor de
aquisição dos bens importados.

Sustenta que a inclusão, no valor aduaneiro, de custos de seguro relacionados a
eventos ocorridos após o desembarque das mercadorias no ponto de fronteira
alfandegado “não encontra respaldo legal, e viola o disposto na Opinião
Consultiva n° 13.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira da Organização
Mundial de Aduanas (OMA), incorporada ao Direito Pátrio pelo Decreto n°
1.355/1994 e pela IN SRF n° 318/2003, bem como na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF”.
Em que pese os argumentos trazidos, entendo não ter razão a recorrente, pelas
razões a seguir expostas.
Como apontado pela decisão guerreada, os valores dos prêmios de seguro estão
objetivamente quantificados e calculados, individualizados por declaração de
importação autuada, inexistindo qualquer margem de indeterminação,
preenchendo todos os requisitos previstos pelo AVA com a finalidade de serem
adicionados enquanto valor aduaneiro e figurarem como base de cálculo para os
impostos incidentes na operação.
O valor aduaneiro adotado pelo País é aquele estabelecido conforme Acordo
sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio
1994, conhecido como Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT, aprovado
pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de
1994. A matéria foi regulamentada pelo Decreto no 4.543/2002 e seguintes. Os
Fl. 98622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
8
procedimentos a serem adotados para a determinação do valor aduaneiro das
mercadorias foi disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 327/2003.
Dos dispositivos mencionados, infere-se que compõem o valor aduaneiro da
mercadoria, resumidamente, o custo da mercadoria; o custo com o transporte
internacional até o ponto de descarga ou até o local onde se realizam os
procedimentos aduaneiros; o custo com despesas de carga, descarga e manuseio
até esses pontos; e o custo com o seguro da mercadoria durante as operações de
transporte internacional, carga, descarga e manuseio até os locais antes referidos.
No presente caso, a fiscalização, ao verificar que os valores referentes aos custos
com o seguro das mercadorias não haviam sido integralmente declarados e,
portanto, não compuseram na sua totalidade os valores aduaneiros, recompôs
tais valores, acrescentando as diferenças no valor pago pelo seguro e lançando os
valores apurados.
A contrariedade da recorrente se baseia no argumento de que o valor do seguro
acrescentado pela fiscalização para compor o valor aduaneiro das mercadorias
incluía, além do valor referente ao custo das mercadorias e ao frete, aqueles
valores referentes às despesas, aos lucros esperados e ao valor dos tributos e,
portanto, seria indevido.
Contudo, nas apólices de seguro apresentadas (fls. 107/296), constata-se que se
trata de seguro de transportes internacionais de mercadorias estrangeiras com o
seguinte “âmbito de cobertura”:
Dos armazéns e/ou depósitos do Exportador, em qualquer país no Exterior, para
Armazéns e/ou Depósitos do Segurado, localizados no Território Brasileiro.
Não obstante o seguro ser de "armazém à armazém", âmbito de cobertura reger-
se-á pela negociação do contrato de compra e venda das mercadorias objeto do
seguro (INCOTERMS). (Grifou-se)

Assim, o fato de terem sido incluídos nos valores a serem cobertos pelo seguro
outras rubricas que não somente o custo efetivo das mercadorias e o frete, em
nada afasta a constatação de que o objeto do seguro abrange as mercadorias
importadas durante o transporte internacional.
De fácil compreensão que as verbas seriam indenizadas no caso de sinistro
referente às mercadorias no curso do transporte internacional, pois não haveria
nenhum sentido em se falar em despesas, lucros esperados ou valor de tributos
caso não se relacionassem às mercadorias transportadas.
Não se pode confundir, como quer a recorrente, o objeto do seguro, que no caso
são as mercadorias importadas, com os valores a serem indenizados pela
seguradora, que no caso incluem outros que não somente o custo efetivo das
mercadorias importadas e o frete.
Fl. 98623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
9
Portanto, não resta dúvida de que o seguro contratado e pago se referia às
mercadorias importadas durante o transporte internacional dessas, fato que se
subsumi perfeitamente à hipótese prevista na norma inciso III do art. 77 do
Decreto no 4.543/2002 e inciso III do art. 4o e 5o da IN SRF no 327/2003.
O Acordo de Valoração Aduaneira em nenhum momento faz qualquer restrição
aos interesses que estariam sendo cobertos pela apólice de seguro, limitando-se a
exigir que tal seguro tivesse relação direta com o transporte e manuseio de
mercadorias.
Tanto as despesas, como os lucros esperados e os tributos têm relação direta com
as citadas operações. É lógico se imaginar que, havendo sinistro no transporte das
mercadorias, esses três fatores seriam diretamente afetados.
Quanto ao objeto do seguro, assim determina o Código Civil Brasileiro em seus
arts. 757, caput, e 779:
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados.
Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador,
entidade para tal fim legalmente autorizada.
(...)
Art. 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou
conseqüentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar
o dano, ou salvar a coisa.

Logo se percebe que, será o contrato, celebrado entre o importador e a
seguradora, que determinará a abrangência dos interesses protegidos pelo
seguro. Verifica-se dos artigos citados que os danos resultantes ou consequentes
também estão na esfera dos riscos cobertos pelo contrato de seguro, como é o
caso do lucro esperado, que deixa de existir de imediato pela perda do bem que
seria comercializado. Do mesmo modo, os tributos incidentes na operação podem
ser cobrados do importador, mesmo no caso de sinistro, nos termos da legislação
referente à responsabilidade por avarias e extravio.
Não pode a legislação fiscal alterar os conceitos de direito privado, no caso o
conceito de seguro, nos termos do art. 110 do Código Tributário Nacional:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

Fl. 98624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720013/2012-25
10
Em tese, seria possível excluir do valor aduaneiro o valor da cobertura do seguro
no território aduaneiro, caso esse valor fosse segregado na respectiva apólice,
como prevê o art. 5o da IN SRF no 327/2003:
Art. 5o No valor aduaneiro não serão incluídos os seguintes encargos ou custos,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, na respectiva documentação comprobatória:
I - custos de transporte e seguro, bem assim os gastos associados a esse transporte,
incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no inciso I do artigo
anterior; e
II - encargos relativos a construção, instalação, montagem, manutenção ou
assistência técnica da mercadoria importada, executadas após a importação.
(Grifou-se)

Compulsando os autos, porém, não se constata nenhuma demonstração e
comprovação nesse sentido.
Conclui-se, portanto, pela procedência da inclusão do seguro contratado na
composição do valor aduaneiro das mercadorias importadas, como realizado pela
fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste ponto.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 98625
DF CARF MF
Original